Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que indeferiu pedido de indulto, sob o fundamento de que a interpretação sistemática do art. 9o, incisos VII e IX, do Decreto no 12.338/2024, não autorizaria a concessão do benefício nos casos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, nos termos do art. 3o e do art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024, a concessão de indulto ao condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o do Decreto no 12.338/2024 estabelece que o indulto e a comutação de pena se aplicam inclusive nos casos em que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, não havendo restrição quanto à aplicabilidade desse dispositivo às hipóteses previstas no art. 9o.
4. O art. 9o, inciso XV, do mesmo decreto prevê a concessão do indulto para condenados por crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que atendido o requisito da reparação do dano.
5. Não se aplicam à hipótese dos autos o disposto nos incisos VII e IX do art. 9o, do Decreto no 12.338/2024, conforme explicitado.
6. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se favoravelmente ao deferimento do pedido, reconhecendo que o agravante preenche os requisitos exigidos pelo decreto para a obtenção do benefício.
7. Diante da ausência de falta disciplinar e do preenchimento dos critérios legais, impõe-se a concessão do indulto e a consequente extinção das penas privativa de liberdade e pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O indulto previsto no Decreto no 12.338/2024 aplica-se também às penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos, nos termos do art. 3o.
2. O benefício do indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 exige que o dano seja reparado, acaso haja condenação neste sentido e que sejam observados os demais requisitos previstos no decreto.
3. Na dúvida sobre a interpretação do decreto de indulto, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 3o, 6o, 9o, incisos VII, IX e XV, e 12, § 2o.